Tribunal: TJDFT
Processo: 0752773-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. São desarrazoadas as medidas coercitivas de suspensão da carteira nacional de habilitação, cancelamento do cartão de crédito e apreensão do passaporte do executado, com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.